Tribunal: TJMT
Processo: 1010956-75.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010956-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), SIDINON SIMAO DE LIMA - CPF: 065.009.431-04 (PACIENTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (IMPETRANTE), 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 487.346.671-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA
– 1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
– TESE DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
– VIA INADEQUADA
–

2
.
MÉRITO
:

PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
INÉPCI
A
E
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –
DENÚNCIA APRESENTADA CUMPRE
AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS

– AFIRMAÇÕES

DO
PACIENTE
NÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
3
.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E NA PARTE REMANESCENTE,
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTE
S
,
HABEAS CORPUS

DENEGADO.

1.
Não se conhece a parte
desta ação mandamental

que pugna pela declaração de incompetência do juízo especializado em violência doméstica, uma vez que existe o meio processual adequado para tanto, principalmente porque a suposta incompetência não ficou
claramente demonstrada. Aliás,
a violência de gênero envolve sobretudo a questão da fragilidade da mulher no seio da família e da sociedade,
e não

apenas
às motivações do crime
, situação, essa, que demanda aprofundado exame de provas
inviável na via estreita do
habeas corpus.

2.

O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, da existência de causa extintiva da punibilidade
, ou ainda da inépcia da denúncia
.

E, no caso destes autos,
a denúncia

contém a exposição dos fatos criminosos
e preenche
os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
.
Além disso,
a
inocência do paciente exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta
actio
, a concessão da ordem para se trancar ação penal
, principalmente porque existem indícios
de autoria.

3
.
Processo
parcialmente extinto
.

E,
na parte remanescente,
pedidos julgados improcedentes,
habeas corpus
denegado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Junio
César Noronha em favor de
Sidinon
Sim
ã
o de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente, foi denunciado pela suposta prática do crime de ameaça previsto no art. 147 c/c art. 61, II,
f,
do Código Penal
nos autos da
A
ção
P
enal n. 1012453-66.2021.8.11.0042
.

Relata o impetrante que o juízo da vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher é
absolutamente
inco
mpetente
“
porque inexiste motivação de gênero, porquanto, se trata de mero desentendimento motivado por disputa patrimonial, divisão de herança/espólio, sendo que sequer residem sob o mesmo teto e/ou com dependência de qualquer tipo, muito menos econômica
”; destacando, outrossim, que mesmo a defesa
do paciente
tendo requerida a rejeição da peça acusatória, a autoridade indigitada de coatora
a recebeu.

Afirma que a denúncia é omissa, pois não descreveu de forma clara e precisa os fatos imputados ao paciente, especialmente com relação ao crime de
ameaça
, de maneira que a peça acusatória é inepta, por violar ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, impossibilitando, assim, que a defesa
do paciente
exerça o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

S
ustenta a ausência de justa causa para a instauração da ação penal, diante da ausência de prova da
autoria e
materialidade delitiva, uma vez que
“não existe nenhuma testemunha idônea que tenha presenciado a suposta ação delituosa praticada pelo paciente
Sidinon
, e, ademais, as acusações/declarações firmadas no Boletim de Ocorrência e depoimentos, são todas genéricas sem maiores detalhes bem como contraditórios”
.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu

o trancamento da
A
ção
P
enal n. 1012453-66.2021.8.11.0042
por ausência de justa causa ou, ao menos, a suspensão da audiência designada para 12 de julho de 2023
.
E, no mérito,
o

reconheci
mento
e declara
ção

d
a incompetência absoluta do Juízo
da
2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
“com a consequente nulidade da decisão de recebimento e ratificação da denúncia, determinando-se o trancamento da ação penal objeto deste writ”
; bem como
seja anulada ou reformada

“a decisão de recebimento e ratificação de recebimento da denúncia, objetivando, em razão da inépcia da denúncia e/ou falta de justa causa, o imediato trancamento da ação penal ou absolvição sumária”
.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões lançadas no
ID 168400693, quando
foi determinada a requisição de
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID 168718192, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID 170185189, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção
parcial

deste processo
em razão
da
inadequa
ção da via eleita

O impetrante, de início, pleiteia que
“seja reconhecida e declarada a incompetência, até por ser absoluta, do r. Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Comarca de Cuiabá.”

Ocorre que,
essa

tese
não implica em violação direta ao direito de liberdade do paciente
, uma vez que
ele
pode e deveria
discutir a incompetência por meio d
a
exceção de incompetência que é a via competente para
tal desiderato
, sobretudo, porque não ficou evidente nenhuma nulidade flagrante
. A
lém do mais, para verificar se há questão de gênero envolvida no crime
seria necessária a

análise

d
o contexto em que os fatos ocorreram,
sendo, pois, matéria que
entra na seara probatória que não é cabível
nesta via mandamental.

Como é sabido
,
a
violência de gênero envolve
principalmente
a questão da fragilidade da mulher no seio da família e da sociedade, do que
mesmo
à motivaç
ão
do crime,
daí por que a
alegação do impetrante
, segundo a qual

“inexiste motivação de gênero, porquanto, se trata de mero desentendimento motivado por disputa patrimonial, divisão de herança/espólio, sendo que sequer residem sob o mesmo teto e/ou com dependência de qualquer tipo, muito menos econômica
”
, ao menos nes
t
a oportunidade
,
não merece acolhimento
.

A propósito, c
onfirmando
esse
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E INJÚRIA PRATICADA PELO RECORRENTE CONTRA A ESPOSA DE SEU PAI. MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. VULNERABILIDADE ÍNSITA À CONDIÇÃO DA MULHER. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso, o Juízo de origem fundamentou adequada e suficientemente a necessidade de imposição das medidas protetivas impostas em desfavor do recorrente, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 2. A análise da suposta desnecessidade das medidas protetivas demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes
. 3. A Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos
. (Precedentes do STJ e do STF). 4. A análise das peculiaridades do caso concreto quanto ao fato de haver, ou não, demonstração da vulnerabilidade da vítima, numa perspectiva de gênero, mais uma vez esbarra na impossibilidade de se examinar o conjunto fático-probatório na via estreita do writ. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(
STJ - RHC: 92825 MT 2017/0323130-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
da
ta de
j
ulgamento: 21
.
08
.
2018, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
29
.
08
.
2018)
Desta
ca
mos

Além disso, conforme consignado no julgado acima reproduzido,

a
análise das peculiaridades do caso concreto quanto ao fato de haver, ou não, demonstração da vulnerabilidade da vítima, numa perspectiva de gênero, esbarra na impossibilidade de se examinar o conjunto fático-probatório na via estreita do
writ
, conforme dito alhures
.

Por conta disso, impende

reconhecer que, em relação ao pleito

visando o reconhecimento da
incompetência do juízo de violência doméstica,
a vertente
ação constitucional
não é o meio adequado
, sobretudo porque
para elucidar o caso seria necessário o revolvimento probatório
, daí por que
este processo
deve ser julgado extinto

em relação a essa tese.

MÉRITO

O impetrante
almeja
“
Anular ou reformar a decisão de recebimento e ratificação de recebimento da denúncia, objetivando, em razão da inépcia da denúncia e/ou falta de justa causa, o imediato trancamento da ação penal ou absolvição sumária, extinguindo de qualquer forma a ação penal, Processo 1012453-66.2021
.8.11.0042,
em observância de todos os argumento e requerimentos levantados neste writ
”

Na oportunidade do
recebimento da
denúncia
,
o juízo de primeiro grau
fez o seguinte pronunciamento:

[...]
Vistos etc.

Não se verificando in
casu
qualquer das hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo MP. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias,
ex
vi do art. 396 do
CPP[
1]. Não sendo apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos Criminais que atuam nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no prazo legal, a defesa preliminar do réu. Apresentada a resposta do réu, se houver sido suscitada preliminar, abrase vista ao MP para manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, volvam-me conclusos para a fase dos
arts
. 397 e 399 ambos do CPP.

[...]

Destacamos.

Além
do mais
,
a
autoridade acoimada de coatora confirmou o recebimento da peça acusatória ofertada pelo Ministério Público
e a rejeição das teses arguidas pela defesa
do paciente
nos seguintes termos:

[...]
Vistos etc. Trata-se de resposta à acusação com preliminar suscitada pelo acusado Id. 7653955.

A defesa do réu, em sede preliminar, tem por desiderato:

Requer desde já a REJEIÇÃO TARDIA da denúncia, por faltar justa causa para o exercício da ação penal, conforme manda o artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal. Não sendo caso de rejeição tardia, requer a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do denunciado SIDINON SIMÃO DE LIMA e a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da denúncia, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, visto que o crime imputado padece de dolo, portanto não constituindo crime

Apregoa a defesa, em epítome, que a denúncia foi oferecida, exclusivamente, baseada na palavra da vítima e de mais uma testemunha e que, portanto, não haveria justa causa. Sustenta, também, a denúncia é inepta.

Ouvido a respeito, o Ministério Público se manifestou pelo não acolhimento das preliminares (Id. 85020710). Quanto à preliminar de inépcia da denúncia, esta não merece acolhida. Lucubrando os autos verifico que a proemial acusatória observou todos os requisitos talhados no preceptivo do art. 41 do CPP. Ademais, conforme tem decidido o
Eg
. Superior Tribunal de Justiça, a denúncia não necessita descrever minuciosamente a conduta supostamente praticada pelo agente. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS DESCRITOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento de ação penal pela via de habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 2. No caso, a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da ação penal, pois apresenta os elementos para a tipificação dos crimes em tese (extorsão, ameaça, cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa, em concurso material), bem como demonstra os indícios de envolvimento do Recorrente com os fatos delituosos, permitindo-lhe, sem nenhuma dificuldade, ter ciência das condutas ilícitas que lhe foram imputadas, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Consoante já decidiu esta Corte Superior, "[...] não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública" (
AgRg
no
AREsp
1.831.811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
29/06/2021). 4. Segundo entendimento firmado por este Tribunal Superior, nos crimes de autoria coletiva, reputa-se prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório, como verificado na hipótese. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 124.325/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.) Grifei.

Posto isto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

Quanto à preliminar de ausência de justa causa, de proêmio é curial desenredar que não se refere a nenhuma hipótese prevista no art. 397 do CPP, não havendo, portanto, que se falar em absolvição sumária do réu por insofismável falta de amparo legal. Malgrado isto, como a questão atinente à alegada falta de justa causa é de ordem pública (CPP, art. 395, I e III), necessária se faz a análise da questão.

A falta de justa causa representa,
ex
vi legis, causa de coação ilegal à liberdade de locomoção, amparável por habeas corpus (CPP, art. 648, I). Note-se que não há justa causa quando não houver indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
No vertente
caso, considerando que o crime de ameaça é delito formal, não há necessidade de prova da materialidade do mesmo. Quanto aos indícios de autoria, verifico que as provas coligidas no bojo do caderno inquisitivo fornecem indícios suficientes da autoria do crime, sobretudo pelo depoimento da vítima, o qual, em sede de violência doméstica, tem relevância probatória. Nesse sentido é a jurisprudência de nosso Colendo Tribunal, conforme se infere do julgado que subsegue transcrito, in litteris:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – RELATOS DA VÍTIMA SEGUROS, COERENTES E SEM CONTRADIÇÃO – RÉU QUE, APESAR DE NEGAR A PRÁTICA DO ILÍCITO, ASSUMIU TER PUXADO A OFENDIDA DO INTERIOR DO CARRO, FAZENDO COM QUE ELA CAÍSSE NO CHÃO – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – DELITO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos delitos envolvendo violência doméstica e familiar a palavra da vítima possui relevância probatória, uma vez que, na maioria dos casos, tais ilícitos são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Dessa forma, os relatos da ofendida, prestados tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, por serem seguros, enfáticos e sem contradições, constituem-se em prova idônea para embasar a condenação do apelante, mormente porque, embora ele tenha negado a autoria delituosa, afirmou ter puxado sua companheira do interior do carro, o que a fez cair no chão e machucar seu joelho e cotovelo, fato este que, por demonstrar o uso de violência, subsome à conduta descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido. (
Ap
145419/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015,
Publicado
no DJE 21/01/2016) Grifei.

Com efeito, havendo indícios de autoria, logo não há que se falar em falta de justa causa, impondo-se o não acolhimento da preliminar suscitada pela defesa
. Posto isto, em consonância com os fundamentos acima expendidos, rejeito a preliminar em questão suscitada pela defesa. Em contínua análise não verifico in
casu
presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP motivo pelo qual, ratifico o recebimento da denúncia ofertada e, por corolário designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/07/2023, às 15h00min, conforme determina o art. 399 do CPP

[...]

Destacamos

Verifica-se, pois,
dos pronunciamentos judiciais
acima transcrit
os
, que a autoridade acoimada de coatora agiu acertadamente, uma vez que,
rejeitou as
matéria
s
preliminar
es
consign
ando
que
estavam presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
, não se aprofundando
no seu exame
,
p
orquanto o esgotamento das questões probatórias deve ser realizad
o
em sede de instrução criminal.

Na verdade,
o impetrante
pretende negar a prática do crime em apuração,
no entanto,
essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, por demandar acurado exame probatório
, porquanto
em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos afirmados, visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
, reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental
, conforme entendeu o
Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
(HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019,
DJe
10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019,
DJe
9/4/2019).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. No caso, o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, constando dos autos que ele e os demais acusados guardavam e tinham em depósito quase 40 quilos de drogas de naturezas diversas. Ainda, segundo investigações da Polícia Civil, o agravante seria um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas naquele município, sendo proprietário de vários pontos de venda de entorpecentes. Assim, restou mantida a prisão cautelar, a qual havia sido decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, por se tratar de acusado reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Com efeito, "Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau" (
AgRg
no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.).

5. Dessarte, "Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1 º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (
AgRg
no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022)." (
AgRg
no HC n. 680.841/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.).

6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022.)
Destacamos

Por outro lado, d
a análise
da exordial acusatória
infere-se que ficou
consign
ado
que a
Mikirony
Simão teria sido ameaçada
pelo paciente
e, qualquer outro detalhe fático,
deve
ser discutido
durante a instrução processual
.

Aliás, como
asseverou
a Procuradoria
-
Geral de Justiça
“Somente quando se trate de omissão dos elementos fáticos essenciais à configuração dos fatos criminosos é que a denúncia pode ser considerada inepta, ou caso não possa ser suprida por outros elementos de prova antes da sentença final, o que não ocorre nos autos.”

Realmente, para a denúncia ser considerada inepta, não basta
apresentar falhas na narrativa fática
,
tem que
haver também o
descumpri
mento

d
as normas legais
(art. 41 do CPP)
,

e ser
inútil para
viabilizar o exercício da pretensão punitiva,
situação, essa, que não aconteceu na hipótese, uma vez que a denúncia ofertada pelo Ministério Público preenche os requisitos do
referido
art. 41

quais sejam
:
a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias
;
a qualificação do acusado
;
classificação do crime e rol de testemunhas
.

Por conseguinte,
como dito alhures,
tendo em vista que a prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, eis que delineia a prática do injusto penal, individualiza, na medida do possível, a conduta
do
denunciado na execução do ilícito em apuração, resta cumprida a exigência feita pela legislação penal, isso sem contar que a decisão que recebeu a referida peça acusatória está suficientemente fundamentada.

No
utro viés, no
que se refere ao pedido do impetrante visando o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito
, igualmente,
não merece acolhimento, porque
o
trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:(
i
)
a atipicidade da conduta;(
ii
)a presença de causa de extinção de punibilidade; ou(
iii
)a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

E, no caso
sob apreciação
, existem indícios de que o paciente possivelmente teria
ameaçado a vítima
Mikyrony
, quais sejam:

a palavra da suposta vítima
e depoimentos extrajudiciais
,

daí por

que não há como concluir, com inequívoca certeza, que não há prova da materialidade do crime e indícios de autoria
.

Principalmente, porque se
extrai do depoimento
de

Sidilson
Simão de Lima
indícios de que o paciente teria ameaçado a
suposta vítima, conforme se infere do trecho abaixo reproduzido:

[...]
QUE a filha de
Sidinon
mandou mensagem para
a vítima
dizendo que ela não tem direito a herança, QUE no dia 01/05/2021 houve um reunião da família para tentar um acordo em consenso, mas não foi
possível
por culpa de
Sidinon
e DAVID sobrinho dele, QUE
Sidinon
nunca aceitou que os pais teriam adotado
a

vítima
e sua irmã,
QUE
Sidinon
ameaçou a
vítima
por telefone com a testemunha dizendo que resolveria tal "problema"
, QUE
Sidinon
disse "AGORA SOU REU PRIMEIRIO, NÃC DEVO MAIS NADA PARA A JUSTIÇA E VAI CHOVER BALA",
QUE
Sidinon
xingou a mãe e a
família
inteira assim como a
vítima
, a TESTEMUNHA confirma todos os fatos citado
[...]

Por oportuno,
deve ser
salienta
do
, também,
que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem maior relevância.

A propósito,
como
foi
decidido por este Tribunal de Justiça

“
nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, não sendo a só ausência de perícia suficiente para ensejar a absolvição do réu.
”
(N.U 0002247-32.2015.8.11.0038, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
26
.
05
.
2023)
.

Por sua vez, o

Superior Tribunal de Justiça
, acerca do tema, deixou decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
.

2. No caso em
exame, as
instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP.

3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 17/10/2022.)

Destacamos.

Diante disso, é forçoso concluir
que o pedido de trancamento da ação penal em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
writ
, até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbi
u
o impetrante.
Até porque,
não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que os fatos que ensejaram a instauração
da ação penal
contra o paciente, são atípicos ou que não foram por praticados
por ele
.

Com efeito, e
ste
Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000– Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 1
5.
08
.
2018
e

p
ublicado no DJE
de
16
.
08
.
2018)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator:Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
05
.
2018
e

p
ublicado no DJE
de
29
.
05
.
2018)
Destacamos

Posto isso,
julgo parcialmente extinto o presente
processo
.
E, na parte remanescente, tenho por improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Sidinon
Simão de Lima
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023